Tribunal: TJPA
Processo: 0818918-92.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818918-92.2024.8.14.0040

APELANTE: RUY CARLOS JARDIM GOUVEA JUNIOR

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente, no âmbito de seguro de vida em grupo. O autor, segurado por vínculo empregatício, sofreu acidente de trânsito com sequelas permanentes, recebeu indenização administrativa no valor de R$ 2.812,50 e requereu a realização de prova pericial judicial para apuração do grau de invalidez. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem apreciar o pedido de produção da prova técnica, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial médica requerida pelo autor/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é admitido quando as questões controvertidas forem unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 330, I e II, do CPC.

4. A prova pericial médica foi expressamente requerida na petição inicial e ratificada na réplica, sendo relevante para aferição do grau de invalidez e, por conseguinte, do valor indenizável previsto na apólice.

5. O indeferimento implícito da produção da prova técnica, sem fundamentação expressa, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que, havendo controvérsia sobre o grau de invalidez, é imprescindível a realização de perícia médica judicial para correta solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento imotivado de prova pericial médica requerida para apuração do grau de invalidez em ação de cobrança de seguro configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide exige fundamentação expressa quanto à desnecessidade da produção probatória, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. A apuração do grau de invalidez em seguro de vida depende de perícia médica imparcial, não sendo suficiente a avaliação realizada unilateralmente por profissional vinculado à seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I e II; 487, I; 98, §3º; 292, §3º; 85, §2º. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1291716/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019.
STJ, EREsp 1.508.190/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 20.11.2017.
TJ-PE, APL 4349964/PE, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 02.02.2017, DJe 10.02.2017.
TJ-SP, AC 1004604-18.2021.8.26.0562, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 10.11.2023, 31ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818918-92.2024.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: RUY CARLOS JARDIM GOUVEA JUNIOR

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RUY CARLOS JARDIM GOUVEA JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou improcedente o pedido autoral.

Breve retrospecto processual

Na petição inicial (ID. 30750904), o autor RUY CARLOS JARDIM GOUVEA JUNIOR alegou que, em virtude de vínculo empregatício com a empresa CKTR BRASIL SERVIÇOS LTDA, foi automaticamente inserido em apólice de seguro de vida em grupo administrada pela ré. Em 16/10/2022, sofreu grave acidente de trânsito, resultando em fratura na escápula direita e amputação parcial do hálux direito, com sequelas permanentes que incluem perda de força importante em todo o pé e ombro direito, edema, dor, deformidade local, hipotrofia, limitação da amplitude dos movimentos e incapacidade local.

Sustentou que a incapacidade física adquirida é total e permanente. Embora tenha sido indenizado na via administrativa com o montante de R$ 2.812,50, afirmou que o valor é ínfimo e não reflete a gravidade das sequelas.

Requereu a produção de prova pericial judicial para aferir corretamente o grau de invalidez e, por conseguinte, o valor justo da indenização.

Na contestação (ID. 30750931), a ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A reconheceu o pagamento da indenização de R$ 2.812,50, sustentando que o valor foi corretamente apurado com base nas lesões comprovadas – 6,25% referentes ao ombro direito e 5% relativos à amputação da falange distal do hálux direito – resultando no total de 11,25% de invalidez. Invocou as cláusulas da apólice e a tabela da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para justificar o cálculo proporcional da indenização ao grau de incapacidade funcional.

Em réplica (ID. 30750941), o autor refutou a tese de quitação plena da indenização securitária, sustentando que a perícia realizada na via administrativa é parcial e viciada, uma vez que realizada por médico vinculado à própria ré. Reiterou expressamente o pedido de produção de prova pericial médica judicial.

O juiz julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova pericial, cujo dispositivo da SENTENÇA (ID.30750942) transcrevo a seguir:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. No entanto, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte autora, com esteio no art. 98, §3º, do CPC.

Corrijo o valor da causa, de ofício (art. 292, §3º, do CPC), para R$ 22.187,50, conforme fundamentação supra
. Promova-se o devido ajuste no Sistema PJe.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, data certificada pelo sistema.

LEONARDO BATISTA PEREIRA CAVALCANTE

Juiz de Direito substituto respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea
a.
da Lei n° 11.419/06

Inconformado o autor RUY CARLOS JARDIM GOUVEA JUNIOR interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id.30750944) alegando preliminarmente a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que houvesse a produção de prova pericial requerida expressamente pelo autor na petição inicial e ratificada na réplica, essencial para a correta apuração do grau de invalidez.

Sustentou que não há nos autos elementos suficientes para aferir com precisão o grau de invalidez permanente, sendo imprescindível a realização de perícia médica judicial por profissional imparcial e de confiança do juízo, uma vez que a perícia administrativa foi realizada por médico vinculado à própria seguradora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação.

Contrarrazões id.30750949 reafirmando a conformidade do pagamento com as disposições contratuais e a tabela da SUSEP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pelo autor/apelante na petição inicial.

O apelante requer a anulação da sentença pelo cerceamento de defesa.

Adianto, assiste razão ao APELANTE.

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, não houver mais necessidade de produzir provas, conforme dicção do art. 330, I e II, do CPC.

Sobre o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Embora o autor/apelante tenha requerido a produção de prova e pericial o juízo de origem proferiu julgamento antecipado do mérito, cerceando o direito do requerente de produzir provas.

Nesse ponto, transcrevo de pedido de produção pericial requerido pelo autor/apelante na inicial
(id.30750905)

f) Que se declare devido à parte autora o pagamento da complementação de indenização correspondente ao seguro de vida – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, com valor a ser quantificado após realização de perícia médica, com juros e correção monetária.

E na réplica à contestação (id. 30750941):

Com a realização da prova pericial, que é indispensável, ser· apurado o real grau de invalidez para posteriormente poder ser aplicado o correto valor de indenização nos termos da Lei vigente.

Nesse passo, por configurar cerceamento do direito de defesa, o juiz não poderia simplesmente ignorar o pedido de produção de provas já formulado na petição inicial, e ratificado na réplica a contestação.

Quanto ao tema a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ POR ACIDENTE . PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez afirmada pelo segurado, é necessária a prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora, não gerando presunção absoluta da incapacidade a perícia realizada por ente público. 2. "Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica" (EREsp n . 1.508.190/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2017, DJe 20/11/2017). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1291716 DF 2018/0110419-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

O sistema de provas no processo civil brasileiro permite que sejam utilizados todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovar a verdade dos fatos.

Assim, o julgamento antecipado, sem abertura, às partes, de oportunidade para especificação das provas, impediu que o Autor/apelante provasse a extensão da lesão.

Nesse sentido os tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO CONSTITUCIONAL AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . NULIDADE DA SENTENÇA. 1 - O requerimento de prova formulado na petição inicial e na réplica à contestação não foi apreciado pelo magistrado. 2 - Sem qualquer anúncio e intimação das partes do julgamento antecipado da lide, foi proferida a sentença.Sequer a sentença disse a razão de não ser necessária a produção da prova requerida na peça vestibular e na réplica à contestação . 3 - A sentença não disse a razão da desnecessidade da produção da prova requerida. 4 - Ocorre cerceamento de defesa se o Juiz não fundamenta o indeferimento ou não faz qualquer menção ao pedido de realização de prova. 5 - Resta configurada a ausência de contraditório e ampla defesa diante da ausência de exame quanto ao pedido de dilação probatória formulado. 6 - Declara-se nula a sentença, sendo imprescindível o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciar o requerimento de produção de prova contido na petição inicial e na réplica à contestação . 7 - Apelo provido.

(TJ-PE - APL: 4349964 PE, Relator.: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 02/02/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 10/02/2017)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO ALCANCE DA INCAPACIDADE, ASPECTO ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A realização do julgamento antecipado implicou cerceamento ao direito processual das partes, pois tornou inviável a realização de prova pericial, imprescindível, no caso, para o adequado esclarecimento da matéria controvertida. Assim, anulada a sentença, devem os autos retornar para o seguimento regular do processo, com a dilação probatória necessária.

(TJ-SP - AC: 10046041820218260562 Santos, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 10/11/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Configurado, portanto, o cerceamento de defesa que impõe a nulidade da sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a realização da prova pericial médica judicial requerida pelo autor/apelante.

Ante o exposto, conheço e dou provimento a apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a realização da prova pericial médica judicial e prolação de nova sentença.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025